Tribunal: STF
Processo: ARE 1269328
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO OU DE ALIENAÇÃO. SUBMETIDOS AO JUÍZO UNIVERSAL.
    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão da ação de execução fiscal e que os atos de constrição sejam submetidos ao Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
    2. Analisando-se os autos, conclui-se tratar-se de duas matérias que devem ser analisadas em separado.
    3. Inicialmente, assiste razão à Agravante quanto à não suspensão da execução fiscal, eis que a recuperação judicial não tem o condão de suspender o processamento das execuções fiscais, uma vez que a Lei não faz diferenciação entre as que tratam de débitos tributários, das que versem sobre débitos administrativos, devendo-se, portanto, observar o disposto nos artigos 1º e 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6830/80.
    4. Todavia, quanto aos atos de constrição, mostra-se escorreita a decisão ora objurgada e em consonância com o entendimento adotado por esta C. Turma no sentido de que, apesar da recuperação judicial não suspender a execução fiscal, os atos de constrição ou de alienação são da competência do Juízo Universal; conforme se depreende do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005989-96.2017.4.02.0000, da Relatoria do Exmo. Desembargador Guilherme Calmon, DJe: 26/10/2017.
    5. Destaca-se, por oportuno que o Eg. STJ já se pronunciou no caso em tela, quando do julgamento do Conflito de Competência nº 149811/RJ, 2ª Turma, Relator do Ministro Marco Buzzi, DJe: 16/05/2017.
    6. Isto posto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, apenas para determinar o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal em epígrafe, devendo os atos de constrição ou de alienação serem submetidos ao Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
    7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (grifei) 
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 97 e 109, I, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 11.101/2005), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Convém acentuar, por oportuno, no que se refere à alegada violação ao art. 97 da Constituição, que essa pretensão recursal também revela-se inacolhível, eis que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora agravante pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamento proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 913.758-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.202.123/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.228.324/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.252.658/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente.
    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 797.137-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DA LEI N. 11.101/2005. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 704.676-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente, revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator